Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-09.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010389-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMARILDO DE ARRUDA SILVA - CPF: 572.292.871-20 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o magistrado a quo julgado improcedente a pretensão inicial mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade da sentença.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a parte promovente não comprovou a regularidade do pagamento de seus débitos, conforme dispositivo que cito:

Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A parte reclamante não provou a quitação de tais débitos.

A existência da relação contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a parte reclamante não comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos.

Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso.

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais.

Não restou configurada a litigância de má-fé.

Pelo exposto,
decido improcedência
do pedido autoral.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a decisão está alicerçada no argumento de que a parte recorrente pactuou com a recorrida e não efetuou o pagamento dos débitos correspondentes, o que não corresponde com a verdade dos fatos.

Afirma que jamais negou qualquer vínculo com a parte promovida, e sim que desconhece o débito, e quanto a este prova alguma há nos autos sobre sua veracidade ou legalidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito e condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SETENÇA

A parte promovida arguiu preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que houve claro intuito na sentença de constituir provas em favor da parte promovida, posto que a mesma não comprovou a titularidade da linha no presente caso.

Sem razão a parte promovida. Tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão inicial mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade da sentença.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois tal como entendeu o magistrado
a quo
, o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrida.

A parte Recorrente na inicial declarou que não possui qualquer débito com a Recorrida, conforme trechos que cito:

“Neste quadrante, o Requerente
afirma que não possui débito algum
com a Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.

Posto isto, importante relatar, Excelência, que a atitude da Requerida em “negativar” o nome/CPF do Requerente,
sem que esta tivesse qualquer débito
, causa-lhe incalculável prejuízo, tais como bloqueio de crédito na praça, vinculação de seu nome na lista de maus pagadores, fato este que o Requerente jamais admitiu, pois sempre priorizou sua boa-fé como consumidor.” (Grifei).

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que tanto em sede de impugnação quanto em recurso a promovente reiterou as alegações feitas na inicial, afirmando que “... desconhece suposta dívida realizada em seu nome.” e que “... o reclamante jamais negou qualquer vínculo com a reclamada, e sim, alega desconhecer o débito,...”.

Não tendo havido a juntada de qualquer comprovante de pagamento para demonstrar a quitação dos débitos e ilegitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por dano moral.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021